Tribunal: STF
Processo: ADI 1515
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO
TRABALHO.
SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: FÉRIAS: ADIANTAMENTO
DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 1º  DA
LEI Nº 1.139, DE 10.07.1996, DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR.
1.      Estabelece o art. 1º da Lei nº 1.139, de 10.07.1996, do
Distrito Federal: "o adiantamento da remuneração de férias a
servidor da administração direta, indireta, autárquica e fundacional
do Distrito Federal será concedido no percentual de 40% (quarenta
por cento) da remuneração líquida do respectivo mês, mediante
solicitação expressa do servidor".
2.      A expressão "servidor da administração indireta" abrange
o servidor das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
3.      Sucede que o § 1º do art. 173 da Constituição Federal
estatui: "a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras
entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e tributárias".
4.      Por outro lado, "compete privativamente à União legislar
sobre direito do trabalho" (art. 22, inc. I, da Constituição
Federal).
5.      E, sobre remuneração de férias de empregados de empresas
privadas, já legislara a União Federal, na C.L.T. (art. 145), mais
favoravelmente àqueles.
6.      A um primeiro exame, para efeito de apreciação do
requerimento de medida cautelar, é de se admitir que ocorreu, na
hipótese, usurpação de competência da União, pois, embora tenha o
Distrito Federal competência para regular o regime jurídico de seus
servidores (artigo 61, § 1º, inc. II, letra "c", c/c artigos 32, §
1º, e 25, da C.F.), não a tem para regular direitos dos empregados
em empresas privadas, como são as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, ao menos quando contrarie norma expressa baixada
pela União, que, a respeito, tem competência privativa.
7.      Precedentes do S.T.F.
8.      Evidenciada a plausibilidade jurídica da ADI ("fumus boni
iuris"), considera o Tribunal também preenchido o requisito do
"periculum in mora", pois a permanência da norma em questão, quanto
aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista,
do Distrito Federal, lhes causará sérios prejuízos, durante o curso
do processo. E o próprio Distrito Federal teria de indenizá-los, o
que aumentaria seus problemas.
9.      Medida cautelar deferida, para suspensão, "ex nunc", da
eficácia do vocábulo "indireta", no texto do art. 1º  da Lei nº
1.139, de 10.07.1996, do Distrito Federal.
10.     Plenário. Decisão unânime.